Tribunal: TJDFT
Processo: 0731073-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731073-40.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDECI DA SILVA SOUSA AGRAVADO: RICARDO DA SILVA BEZERRA, MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VALDECI DA SILVA SOUSA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE CONHECIMENTO ajuizada em face de RICARDO DA SILVA BEZERRA e MARCOS ANTÔNIO SOARES DE SOUZA: “Chamo o feito à ordem. Este Juízo, no id 117158045, deferiu a inversão do ônus da prova quanto à existência de defeitos na execução dos serviços, sob o argumento de que havia verossimilhança na alegação autoral de defeitos na execução dos serviços de retífica tendo em vista os orçamentos realizados com outros profissionais. Entretanto, analisando detidamente os documentos apresentados na inicial, verifica-se que os documentos apresentados pelo autor no id 43336541 (“orçamentos e gastos”) não comprovam os defeitos alegados na inicial. O “orçamento” apresentado constitui apenas anotações/rabiscos à caneta, sem data e sem assinatura e os orçamentos e recibos apresentadas são de datas anteriores ao serviço prestado pelo Requerido. E os orçamentos apresentado no id 43336546, além de serem relativos ao mês de maio de 2018, ou seja, de aproximadamente 4 meses após os serviços prestados pelo Requerido, não guardam, necessariamente, relação com o serviço prestado pelo requerente, que foi a abertura do cabeçote e do bloco do motor. No primeiro orçamento apenas consta “motor com ruídos excessivos” e diz que há “possível folga entre eixo de manivela e biela ou entre eixo de manivela e mancal fixo”. O segundo apenas consta orçamento generalizado de “mão de obra fazer motor”. Ademais, como se trata de um veículo usado, de 2002, com alta quilometragem, é de se presumir que tais defeitos podem ter sido ocasionados por desgaste natural de peças ocorrido após os serviços. Também não resta clara a hipossuficiência do Autor em relação ao Requerido quanto à produção de provas. O autor alegou que o veículo se encontra parado, seu eu poder, sem andar, desde os fatos narrados na inicial. O Requerido é um mecânico autônomo que usa a oficina de terceiros para realizar seus serviços. É beneficiário da Justiça Gratuita. Dessa forma, não há como haver inversão do ônus da prova na hipótese dos autos. Nesse caso, compete ao Autor o ônus da prova dos fatos alegados na inicial, isto é, da existência dos defeitos do veículo narrados na inicial, bem como do nexo de causalidade entre estes e os serviços prestados pelo Requerido. Dessa forma, concedo ao Autor o prazo de 15 dias para que se manifeste quanto a necessidade de produção de outras provas.” O Agravante sustenta que, deferida a inversão do ônus da prova mediante decisão preclusa, a matéria não poderia ter sido posteriormente decidida de modo radicalmente diverso. Afirma que foram demonstrados os requisitos para a inversão do ônus da prova, em especial a sua hipossuficiência técnica. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o seu provimento para manter a decisão que inverteu o ônus da prova. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Em princípio o juiz não pode simplesmente reconsiderar decisão que inverteu o ônus da prova, com a devida venia. O instituto da preclusão, consagrado no artigo 507 do Código de Processo Civil, confere ordem e estabilidade à relação processual justamente por não permitir retrocessos na marcha do processo rumo ao seu propósito institucional. Decisões judiciais que criam ou extinguem direitos subjetivos processuais não podem ser posteriormente desconstituídas, a não ser em sede recursal, dentro do juízo de retratação previsto na legislação processual ou à luz de um novo cenário fático ou jurídico. Presente, pois, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O periculum in mora resulta da adversidade processual proveniente da revogação da inversão do ônus da prova. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 02 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator